Tribunal: TJES
Processo: 5012511-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012511-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXWELL DO NASCIMENTO ROHR e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E INCORREÇÃO DE PLANILHA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SÚMULAS 381 E 393 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maxwell do Nascimento Rohr e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5010132-32.2024.8.08.0021, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União – Sicredi União RS/ES, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados.

Os agravantes sustentam a nulidade da execução sob o argumento de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e incorreção da planilha de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir a validade e a legalidade das cláusulas contratuais e encargos financeiros em contrato bancário, notadamente quando a apreciação demanda prova técnica ou revisão de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, admitindo-se apenas para o reconhecimento de matérias de ordem pública (ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, prescrição, decadência, etc.), que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

As alegações de abusividade dos juros, capitalização indevida e incorreção da planilha de débito não configuram matérias de ordem pública, por exigirem exame contratual e, em regra, prova pericial contábil, incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

A Súmula 381 do STJ veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, o que reforça a impossibilidade de análise dessas questões pela via eleita.

A inadequação da exceção é evidenciada pelo fato de os agravantes, na própria peça apresentada em primeiro grau, terem requerido a produção de prova pericial contábil, o que confirma a necessidade de dilação probatória e, portanto, a impropriedade da via processual utilizada.

Ademais, conforme salientado na decisão agravada, os executados já haviam apresentado Embargos à Execução, com fundamentos idênticos, os quais foram indeferidos por intempestividade, evidenciando o uso da exceção como meio de reabrir discussão preclusa.

O entendimento do Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção de pré-executividade não se presta a impugnar o conteúdo obrigacional do título nem a rediscutir o mérito contratual (REsp nº 2.124.174, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.

Alegações de abusividade de juros, capitalização indevida e erro em planilha de débito dependem de prova técnica e não podem ser analisadas por essa via.

A utilização da exceção de pré-executividade para rediscutir questões preclusas em embargos à execução configura desvio de finalidade processual.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 803, I e parágrafo único; 917, §1º; 1.015, parágrafo único.

Súmulas aplicáveis
: STJ, Súmulas 381 e 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.174, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012511-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: MAXWELL DO NASCIMENTO ROHR, ADIEL MOREIRA ROHR e LUZIA SOUZA DO NASCIMENTO

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXWELL DO NASCIMENTO ROHR E OUTROS em face da r. Decisão (reproduzida no ID 72855630 da petição inicial) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.º 5010132-32.2024.8.08.0021) movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravantes.

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa de rediscutir, via Exceção de Pré-Executividade, questões de mérito, a saber, a alegada abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e incorreção da planilha de débito.

Conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência, a exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, admitindo-se apenas a arguição de matérias de ordem pública (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, prescrição, decadência, etc.) que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado e, fundamentalmente, que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, as alegações de abusividade na cobrança de encargos e capitalização de juros não se enquadram como matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício.

A Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Ademais, a análise de tais questões, especialmente a correção da evolução da dívida e a conformidade dos encargos aplicados, pressupõe um aprofundado exame do contrato e, frequentemente, a realização de prova pericial contábil, o que é incompatível com a cognição sumária da exceção.

A inadequação da via é reforçada pelo fato de os próprios Agravantes, na peça da exceção de pré-executividade, terem pleiteado a produção de prova pericial contábil, incorrendo em contradição ao sustentarem que a matéria pode ser provada de plano.

A propósito, colaciono o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“[...] 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que se discute algum vício de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, causas suspensivas de exigibilidade ou extintivas do crédito), prescrição e decadência, desde que sejam matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa. (Súmula 381/STJ). [...] Por fim, no que se refere à controvérsia de fundo, verifica-se que a orientação adotada pela Corte Local quanto à inviabilidade do reconhecimento da abusividade de cláusula em contrato bancário, de ofício, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, expressa inclusive no Enunciado 381 da Súmula. A propósito: [...] 2. Conforme a Súmula 381 do STJ, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". [...] Desse modo, como a orientação adotada no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não deve ser conhecido, em razão da Súmula 83/STJ. (REsp n. 2.124.174, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/04/2024.)

Por fim, a Decisão agravada acertadamente menciona que os Agravantes já manejaram Embargos à Execução com razões quase idênticas, os quais foram indeferidos por manifesta intempestividade, o que ratifica a percepção de que a Exceção de Pré-Executividade foi utilizada como uma tentativa de reavivar a discussão de matérias preclusas pela via processual inadequada.

Dessa forma, a decisão do Juízo
a quo
encontra-se em estrita conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, sendo de rigor a manutenção da rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

DO EXPOSTO
, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra apta a infirmar o entendimento do Juízo
a quo
, razão pela qual se impõe o desprovimento do recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.